Tribunal: TJES
Processo: 0006954-49.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006954-49.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUSTAVO DE LACERDA BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Ainda conforme o
Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,
por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

4.
“O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente acerca de cada um dos argumentos apontados pela parte, desde que decida a lide de forma integral e fundamentada.” (AgInt no AREsp n. 2.182.241/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

5.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

6
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julga
mento anterior.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006954-49.2017.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
RECORRENTE : AGUSTAVO DE LACERDA BARBOSA

RECORRIDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração
o
postos por AGUSTAVO DE LACERDA BARBOSA, por inconformado com o acórdão que negou provimento ao apelo d
o mesmo.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o acórdão restou
omisso
quanto à revelia do Embargado quanto à reconvenção; (ii) a resposta do Embargado à reconvenção deu-se fora do prazo legal; e (iii)
se inexiste prova de má fé,
a
repetição do indébito, pelo menos de forma simples é medida que se impõe já que admitida pelo Embargado.

No acórdão embargado, a Segunda Câmara Cível negou provimento ao apelo do ora Embargante, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de apelação cível interposta por AUGUSTAVO DE LACERDA BARBOSA, pretendendo a reforma da sentença, que, no que tange à demanda principal – ação de busca e apreensão -, extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista a
existência de coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do CPC, condenando o Requerente/Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, § 2º do CPC.

Quanto à reconvenção, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido autoral, condenando Requerido/Reconvinte/Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o Recorrido ajuizou a presente demanda, idêntica a outra anteriormente ajuizada (processo nº 006564- 16.2016.9.09.000), na qual o Recorrente já havia quitado os valores cobrados na presente demanda; e (ii) está evidenciada a má-fé do Recorrido, sendo aplicável o disposto no artigo 940 do Código Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que, em 21.11.2017, o Recorrido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou em face do Recorrente,
a presente
ação de busca e apreensão,
relativa ao
veículo Honda New Fit Flex, ano/modelo 2011, cor prata, placa OCV-1203, chassi 93HGE6750BZ12BNDU, ao argumento de inadimplência do Requerido, ora Recorrente, quanto
ao
contrato de financiamento nº 2944942923, garantido por alienação fiduciária.

O ora Recorrente apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de litispendência, aduzindo, no mérito, que quitou o débito, nos autos do processo nº 0006564-16.2016.8.08.0008 (ação de busca e apreensão ajuizada em 03.10.2016). Também, formulou pedido reconvencional, pleiteando a restituição em dobro do valor pago.

No tocante à busca e apreensão, a sentença
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
485, V (coisa julgada), do CPC, condenando o Requerente/Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

Quanto à reconvenção, embora tenha restado incontroversa a cobrança indevida efetivada pelo Banco Recorrido,
pois
ajuizou a presente demanda, após
o Recorrente ter purgado a mora em
demanda idêntica
, também ajuizada pelo Recorrido
,
o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de
restituição em dobro
formulado pelo ora Recorrente
,
por

não estarem
configurados os requisitos exigidos para a aplicação do disposto no artigo 940, do Código Civil, quais sejam, o pagamento indevido e a má-fé do credor.

De fato, segundo o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “
é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.752.351/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021)” (AREsp n. 2.181.119, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 06/09/2023.)

A má-fé se verifica quando demonstrada a conduta maliciosa do credor que, plenamente ciente d
a inexistência do direito de
cobrar os valores pleiteados, ajuiza nova demanda visando ao recebimento do montante anteriormente quitado.

No caso, não obstante o ajuizamento da presente demanda após a purgação da mora pelo Recorrente em demanda idêntica anteriormente ajuizada, não restou evidenciada a má-fé, o ardil do Banco Recorrido, que
, após verificar a duplicidade de demandas,
aduziu que o ajuizamento da segunda demanda ocorreu em razão de engano justificável.

Por outro lado,
não houve
, no caso em exame,
pagamento indevido pelo Recorrente
, porquanto, citado, apresentou contestação esclarecendo que, em demanda anterior, a dívida cobrada nos presentes autos já havia sido integralmente quitada.

Não
havendo pagamento indevido, não há que se falar em repetição, seja simples ou em dobro.
[...]”

Muito bem.

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,
por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).”
1

No caso, o
voto
condutor do julgado,
antes transcrito, demonstra, à saciedade, a inexistência de omissão ou de qualquer outro vício sanável via embargos de declaraç
ão.
O acórdão
embargado examinou
, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.

O fato de a alegação de revelia do embargado não ter sido expre
ssamente analisada no acórdão embargado
não
configura omissão.

“
O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente acerca de cada um dos argumentos apontados pela parte, desde que decida a lide de forma integral e fundamentada.” (AgInt no AREsp n. 2.182.241/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ademais,
ainda que, por hipótese, estivesse configurada a revelia do Embargado, nem mesmo assim, poderia ser acolhida a pretensão do Embargante relacionada à restituição dos valores cobrados, seja de forma simples, seja em dobro.

O acórdão embargado rejeitou, de forma expressa e fundamentada, a pretensão do Embargante. Não há direito à repetição de indébito, quando não houve pagamento indevido. Os valores pagos pelo Embargante na demanda anterior eram efetivamente devidos. Na presente demanda, não houve qualquer pagamento.

Nesse contexto, e sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento anterior em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT